Tribunal: TJDFT
Processo: 0742888-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. CÁRTULA BANCÁRIA. DIREITO DE DEMANDAR. ABUSO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O exercício regular do direito de ação, assegurado pelos incisos XXXIV e XXXV do art. 5o da CF/88, não pode, segundo dispõe a norma contida no inciso I do art. 188 do CPC, ser objeto de condenação por danos morais, sem que esteja nitidamente configurado o abuso de direito.
2. No caso dos autos, em exame do arcabouço probatório aduzido pelos autores, não foi possível constatar, no ajuizamento de ação de cobrança lastreada por cártula bancária emitida pelos demandantes, a existência de abuso de direito, mas simples e legítimo exercício do direito de ação.
3. Recurso conhecido e desprovido.